Tribunal: CARF
Processo: 12448.926073/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.926073/2012-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.795 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2008
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto após o prazo de trinta
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 57/60 dos
autos:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório emitido eletronicamente em 05/12/2012, referente ao
PER/DCOMP no 06496.19082.041111.1.3.04-9405.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 23/12/2008, no valor de R$31.378,63.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926073/2012-03
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.926073/2012-03
Acórdão n.o 3001-001.795
S3-TE01
Fl. 1,5

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim,
diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresenta manifestação de
inconformidade alegando que, em fevereiro de 2011, tomou conhecimento de que
estava tributando a Cofins de forma incorreta, ou seja, com alíquota superior a zero
dos seus produtos classificados com o código da TIPI 30.03 e 30.04, contrariando a
Lei 10.147/2000, por se tratar de produtos manipulados; que imediatamente apurou o
montante do crédito que teria direito e começou a compensar este crédito com os
débitos de IRPJ apurados no meses subsequentes, através do DACON; que entretanto
se equivocou em não efetuar também a retificação da DCTF do mesmo período de
apuração, ocasionado o não reconhecimento do crédito. Solicita o direito de retificar a
DCTF para que possa compensar o recolhimento efetuado indevidamente.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 22/03/2016 (vide AR à fl.
65/68 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs Recurso Voluntário em 17/05/2016 (vide
termo de solicitação de juntada à fl. 69).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.926073/2012-03
Acórdão n.o 3001-001.795
S3-TE01
Fl. 2

Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, consoante acima narrado, o contribuinte foi
intimado acerca da decisão da DRJ em 22/03/2016 (vide AR às fls. 65/68 dos autos). Acontece
que o Recurso Voluntário fora protocolizado tão somente em 17/05/2016 (vide termo de
solicitação de juntada à fl. 69), ou seja, quando já havia expirado o seu prazo recursal. Note-se,
outrossim, que a própria peça recursal data de 16/05/2016, ou seja, após o prazo trintenal, o que
torna incontroversa a intempestividade do recurso interposto.
Como se não bastasse, mencione-se, ainda, que o Recorrente não trouxe em suas
razões recursais qualquer alegação atinente à tempestividade do seu recurso, limitando-se a
indicar, na folha de encaminhamento do mesmo, que este seria tempestivo.
Da conclusão
Nesse contexto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, em razão da
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital